Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-07.2023.8.26.0334
Classe: Remessa Necessária Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Bronzeamento artificial - Pretensão da impetrante de que a municipalidade se abstenha de aplicar/suspender o livre exercício de sua profissão - Sentença concessiva da segurança – Insurgência - Cabimento – Resolução RDC ANVISA no 56/2009, a qual proibiu o uso em território nacional de equipamentos para bronzeamento artificial, que foi declarada

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Bronzeamento artificial - Pretensão da impetrante de que a municipalidade se abstenha de aplicar/suspender o livre exercício de sua profissão - Sentença concessiva da segurança – Insurgência - Cabimento – Resolução RDC ANVISA no 56/2009, a qual proibiu o uso em território nacional de equipamentos para bronzeamento artificial, que foi declarada nula nos autos da ação coletiva n.o 0001067-62.2010.4.03.6100, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES – Mandado de segurança preventivo que demanda a efetiva ameaça a direito líquido e certo decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade coatora – Direito líquido e certo não demonstrado na espécie – Impetrante que não comprovou ser proprietária do equipamento (câmara de bronzeamento), atuar em estabelecimento de estética – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença reformada – PROVIMENTO da remessa necessária.